Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. PLANILHA DE CÁLCULOS. COBRANÇA DE MULTA. EM DESACORDO COM O CONTRATO. CONTRADIÇÃO COM PROVA. EFEITOS DA REVELIA PONTUALMENTE AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança na qual o autor alegou inadimplemento da ré em contrato de novação, sustentando que a requerida quitou apenas a primeira prestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decretação da revelia da ré, em razão da intempestividade da contestação, configura cerceamento de defesa, violação do contraditório e do devido processo legal; (ii) se houve inépcia da petição inicial e (iii) verificar se o valor da condenação extrapola os limites previstos no contrato de novação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para apresentação da contestação inicia-se na data da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC, independentemente da posterior intimação da ata.
4. A contestação apresentada pela ré foi intempestiva, pois protocolada após o prazo de 15 dias úteis contados da audiência de conciliação, razão pela qual foi corretamente decretada a revelia, sem violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco caracterizando cerceamento ao direito de defesa. 4.1 A contagem de prazo pelo sistema PJe se estabeleceu em razão da disponibilização da ata da audiência, não servindo como parâmetro para início da contagem do prazo da contestação, de modo que não constitui justa causa para afastar a intempestividade, pois a regra de contagem está expressamente prevista no CPC, além de haver sido informada em audiência.
5. Não há inépcia da petição inicial, tendo em vista que a rescisão da novação é expressamente postulada pelo apelado na origem, no intuito de postular as parcelas vincendas.
6. A revelia não implica automática procedência do pedido quando houver contradição entre os valores pleiteados e o que fora previsto no contrato que embasa a pretensão de cobrança. 6.1. O contrato previa multa de 1% e juros de 1% ao mês sobre o valor das parcelas vencidas, mas o cálculo apresentado pelo autor incluiu multa nominal não prevista contratualmente, exigindo a adequação do montante devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Valores descontados do montante devido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O prazo para contestação inicia-se na data da audiência de conciliação, independentemente da posterior intimação da ata, conforme o art. 335, I, do CPC.
2. A petição inicial que formula o pedido de rescisão da novação não pode ser considerada inepta para a postulação relativa aos pagamentos vincendos.
3. A revelia não afasta o dever do juízo de verificar a compatibilidade entre o pedido e o contrato, sendo inválida a cobrança de valores não previstos no ajuste firmado entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, I; 344; 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794334, 0740456-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 18.12.2023.